Tribunal: TJDFT
Processo: 0702257-38.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual negou provimento à apelação interposta pela instituição financeira contra sentença declaratória de prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, fundada no transcurso de mais de 5 (cinco) anos desde a ausência de localização de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no julgado quanto à análise da violação ao artigo 921, §2° do CPC, no tocante à impossibilidade de fluência do prazo prescricional durante a suspensão processual por ausência de bens penhoráveis e a necessidade de intimação específica da parte para início da contagem do prazo prescricional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou adequadamente a questão relativa à prescrição intercorrente, fundamentando expressamente nos termos do art. 921, §§1o e 4o do CPC. 3.1. O acórdão embargado fundamentou a desnecessidade de intimação específica para início da fluência do prazo prescricional intercorrente, citando expressamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.604.412/SC (IAC).
4. O inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. O início da fluência do prazo da prescrição intercorrente ocorre automaticamente após o término do prazo da suspensão de um ano, independentemente de intimação específica da parte exequente. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão de matéria já decidida."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§1o, 2o e 4o, 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC); STJ, REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006.